Tribunal: STF
Processo: ARE 667918
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 600 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.